Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-22.2021.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-22.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), WELLINTON JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 709.633.551-04 (APELANTE), JOTONE CASSIANO PINHEIRO - CPF: 622.103.511-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO – VERSÕES CONFLITANTES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO CRUZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E IMPUTAR CULPA AO REQUERIDO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A seguradora que pleiteia, com fundamento na sub-rogação legal (art. 786 do CC), o ressarcimento de quantia paga a título de indenização securitária, assume o ônus de comprovar, de forma cabal, a culpa exclusiva do terceiro causador do sinistro.

Incontroversa a ocorrência do acidente. Todavia, é necessária a convicção acerca da sua dinâmica, para que seja imputada culpa ao condutor responsável, cujo ônus da prova que incumbe à parte demandante, no sentido de demonstrar ter o réu sido o causador do acidente, nos termos do art. 373 do CPC.

O depoimento judicial do policial militar que atendeu à ocorrência, afirmando, de forma enfática, a inexistência de sinalização no local e a impossibilidade de se identificar qual condutor interceptou a via do outro, afasta qualquer presunção de culpa.

A prova dos autos não se mostrou suficiente para formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WELLINTON JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, inconformado com a r. sentença de Id. 321545933, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da Ação Sub-rogatória de Ressarcimento no 1001732-22.2021.8.11.0053 ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de R$8.080,66 (oito mil e oitenta reais e sessenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação, observando-se a justiça gratuita.

Em suas razões de Id. 321545935, o apelante sustenta, em síntese:

(i) inexistência de culpa exclusiva sua no acidente automobilístico ocorrido em 19/08/2020, no qual colidiu com motocicleta segurada pela apelada;

(ii) ausência de sinalização de trânsito no cruzamento onde ocorreu a colisão, o que geraria dúvida quanto à preferência;

(iii) existência de culpa concorrente do condutor da motocicleta, que trafegava, segundo a prova testemunhal, em alta velocidade;

(iv) insuficiência do boletim de ocorrência, lavrado posteriormente e sem sua participação, como elemento exclusivo de convencimento;

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente, com a consequente divisão proporcional dos prejuízos.

Em contrarrazões de Id. 321545936, a apelada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Wellinton José Monteiro da Silva contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em ação sub-rogatória de ressarcimento, condenando o réu ao pagamento de R$8.080,66, acrescido de correção monetária e juros moratórios, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com observância da gratuidade de justiça deferida.

A controvérsia decorre de acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2020, envolvendo veículo conduzido pelo réu e motocicleta segurada pela autora. Esta, após indenizar seu segurado pelos danos decorrentes da colisão, ajuizou ação regressiva com fundamento na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, atribuindo ao réu a responsabilidade exclusiva pela ocorrência do sinistro.

Inconformado com a sentença, o apelante sustenta, em síntese, que não restou demonstrada sua culpa exclusiva, afirmando que o cruzamento onde ocorreu o acidente é totalmente desprovido de sinalização de trânsito e que não há qualquer elemento nos autos capaz de atestar, com segurança, qual dos condutores interceptou a via do outro. Alega, ainda, que o boletim de ocorrência foi lavrado posteriormente, sem sua presença, e com base apenas na versão do condutor da motocicleta. Aduz que a motocicleta trafegava em alta velocidade, circunstância que deveria ser levada em conta para afastar ou, ao menos, mitigar sua responsabilidade.

Pois bem.

Razão assiste ao recorrente.

Sobre a responsabilidade civil, dispõe os artigos 186 e art. 927 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

De acordo com a regra, cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

No caso, restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, todavia, não há nos autos elementos suficientes que permitam formar convicção segura quanto à dinâmica do acidente, a ponto de se imputar ao réu/apelante a responsabilidade exclusiva pela colisão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pretensão regressiva da seguradora depende da comprovação inequívoca da culpa do condutor demandado, ônus esse que não se desincumbiu a parte autora. O boletim de ocorrência, lavrado posteriormente ao fato, foi baseado unicamente na versão do condutor da motocicleta, sem oitiva do réu e sem testemunhas presenciais.

Sabe-se que a pretensão regressiva da seguradora exige, como condição essencial para sua procedência, a demonstração da culpa exclusiva do condutor demandado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, a instrução probatória não oferece elementos suficientes para atribuir tal responsabilidade ao réu.

O boletim de ocorrência, juntado aos autos pela autora, foi lavrado com base exclusiva na narrativa do segurado, uma vez que o réu não permaneceu no local. O próprio policial militar JOTONE CASSIANO PINHEIRO responsável pelo atendimento do acidente e lavratura do B.O., ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que o acidente ocorreu num cruzamento e não havia qualquer sinalização, não sendo possível determinar qual dos condutores estava na via principal e interceptou a via do outro.

O depoimento do agente público, dotado de presunção de veracidade e imparcialidade, reforça a tese defensiva e compromete a narrativa da inicial, que carece de amparo probatório seguro. As fotografias do local do acidente demonstram que o acidente se deu em cruzamento urbano não sinalizado, situação que exige cautela de ambos os condutores e não autoriza, por si só, imputar responsabilidade a um deles sem prova técnica idônea.

Nesse cenário, é absolutamente incabível sustentar a culpa exclusiva do réu com base em elementos frágeis e contraditórios. Tampouco há elementos mínimos que autorizem o reconhecimento de culpa concorrente. O que se verifica é uma dúvida intransponível quanto à real dinâmica da colisão, dúvida essa que deve ser resolvida em desfavor de quem detém o ônus da prova, no caso, a parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM COLISÃO DE VEÍCULOS . AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE TERCEIRO. CULPA DO RÉU NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . 1. Natureza regressiva da presente ação disciplinada na súmula 188 do STF. 2. Parte autora, ora apelante, que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, que houve culpa exclusiva no réu na ocorrência do evento danoso, o que lhe competia, na forma do disposto no art . 373, inc. I, do CPC, sem o que o regresso pretendido não pode ser acolhido. 2. Precedentes deste Tribunal de Justiça 3 . Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00742415920088190001 201800107878, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 11/04/2018, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/04/2018)

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença e o consequente julgamento de improcedência da ação sub-rogatória, por ausência de comprovação da responsabilidade civil subjetiva do réu.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025